Tribunal: STF
Processo: HC 238778
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.457.813/SP, submetido à relatoria da Ministra DANIELA TEIXEIRA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do Código Penal) e de corrupção de menores (art. 244-B do ECA).



    Colhe-se da sentença: 



    Segundo a narrativa exordial, no dia 7 de dezembro de 2015, por volta das 21h20, na Chácara Nova Esperança, Bairro Ribeirão dos Cubas, neste município e comarca, os réus, agindo em concurso e com unidade de propósitos com o adolescente J.A.D.S., e com outras pessoas não identificadas, subtraíram, para eles, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra as vítimas Mario Donizetti Lealdini, Ana Paula Freire Teodoro Lealdini e Hector Mário Freire Lealdini, os bens constantes no boletim de ocorrência de fls. 4/8, entres eles um quadriciclo, móveis, bebidas, utensílios, roupas, tudo descrito e avaliado em R$ 18.700,00 (dezoito mil e setecentos reais), pertencentes a Denis Fábio Marsola. Ainda, que na mesma data e local, os réus corromperam o adolescente J.A.D.S., com ele praticando o delito de roubo.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para estabelecer a pena no patamar de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, mantido o regime prisional.



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, do qual a Ministra Presidente não conheceu. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, em acórdão assim ementado: 



    AGRAVOS REGIMENTAIS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. EXIGÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DESTA CORTE. AGRAVOS REGIMENTAIS NÃO PROVIDOS. 



    1. Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada, o que atrai ao caso o disposto na Súmula 182 desta Corte e inviabiliza o conhecimento do agravo, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm. Aplicação da Súmula 182 C. STJ.



    2. Agravos regimentais não providos. 



    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma: (a) a imputação de regime mais severo do que o previsto no artigo 33, § º, alínea ‘b’, do CP, consoante a quantidade de pena que lhe foi imputado e a condição de primariedade do paciente, fere o princípio da proporcionalidade e constitui flagrante ilegalidade; e (b) as questões tratadas no recurso especial são de cunho jurídico, que não demandam reexame da prova. Dessa forma, não há impedimento da discussão no âmbito do recurso especial. Requer, assim, a concessão da ordem, com vistas a reforma do regime inicial de cumprimento de pena.



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, o pedido de modificação do regime prisional não foi enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dele originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    A propósito da incidência do óbice processual invocado no acórdão impugnado, ambas as Turmas deste Tribunal já decidiram que O Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade (HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005). E ainda: HC 94.236 (Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 19/9/2013); HC 113.407 (Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013); HC 112.323 (Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente